Tribunal: TJMT
Processo: 1028631-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028631-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERAFIM MARIA MOREIRA - CPF: 017.383.428-08 (APELANTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1028631-13.2021.8.11.0003

APELANTE: SERAFIM MARIA MOREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATANTE QUE NÃO CONSEGUIU SEQUER COMPROVAR OS SUPOSTOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – INDICAÇÃO DE CONTRATOS COM A TITULARIDADE DIVERSA DO CONTRATATE – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o autor/apelante comprovado que realmente houve a contratação entre as partes quanto ao refinanciamento sob no 142258605, bem como o contrato de empréstimo no 133595751 e tampouco trazido para os autos algum fato ou argumento relevante que justifique a alteração do entendimento do Juízo
a quo
, quanto à sentença de improcedência dos seus pedidos, sua manutenção é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SERAFIM MARIA MOREIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A –
incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 15% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente que apesar de o requerido ter apresentado dois contratos assinados, tal fato por si só, não comprova a contratação do empréstimo em discussão, posto que, além de se encontrar em nome de pessoa diversa, não restou comprovado o crédito em sua conta.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 152620511, pela manutenção do
decisum.

Com a chegada dos autos a este Tribunal, foi constatado que apesar de constar da contestação do requerido/apelado que a contratação dos empréstimos consignados sob nos 133595751 e 142258605 se deram na pessoa do autor/apelante, nenhum dos contratos são da titularidade deste, mas sim de “ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS”, motivo pelo qual, à vista do princípio da cooperação e a fim de evitar futuras nulidades ou alegação de decisão surpresa, foi determinada por esta relatora a intimação do banco apelado para que trazer as cópias contratos firmados entre as partes, uma vez que é imprescindível para o julgamento do presente recurso.

Através da petição de ID no 162867670, o requerido esclareceu que a juntada dos contratos no 142258605 e 133595751 se deu porque foram mencionados na petição inicial do autor,
“[...], no entanto, estes contratos pertencem ao cliente ANTONIO GOMES DOS SANTOS, parte ilegítima do processo [...]”.
Assim, atendendo ao comando judicial acostou aos autos o contrato de titularidade do autor, qual seja: Contrato de Empréstimo Consignado no 00131670623.

Devidamente intimado, o patrono do autor/apelante, se manifestou através da petição de ID no 164652158, informando que
“[...] os números de contratos 142258605 e 133595751 foram INFORMADOS PELA PRÓPRIA APELANTE, nos autos do processo administrativo (PROCON) sob o n. 51.003.001.18-0007248 [...].”
; sustentou a impossibilidade de juntada de documentos novos pelo requerido, uma vez que ocorreu a preclusão do seu direito e, ao final, pugnou, pelo provimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
SERAFIM MARIA MOREIRA
ajuizou
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A –
incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por invalidez perante o INSS, consoante extrato de ID no 152620485.

Alegou que firmou empréstimo com o banco requerido no valor de R$6.000,00, para pagamento em 32 parcelas de R$270,00, contudo, próximo à quitação foi surpreendido com um suposto contrato de refinanciamento sob no 142258605, o qual segundo o requerido teria sido firmado digitalmente, com o envio de foto para comprovação do pacto, com a indicação ainda de um contrato de empréstimo sob no 133595751.

Aduziu que não firmou nenhum contrato de refinanciamento com o requerido; que não teve nenhum crédito disponibilizado na sua conta quanto ao citado refinanciamento; que posteriormente o citado contrato foi migrado para o Banco Santander Banespa.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração da inexistência do contrato em discussão, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no 152620493), o requerido sustentou a legitimidade dos contratos indicados pelo autor, quais sejam: os empréstimos consignados sob no 142258605 e 133595751,
visto que devidamente contratados, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

De início, de se destacar que não há falar em preclusão ou impossibilidade de o requerido/apelado proceder a juntada da cópia do contrato de empréstimo consignado firmado entre partes, após a contestação ou em sede recursal, porquanto além de se tratar de documento indispensável à elucidação da causa, foi possibilitado ao autor/apelante o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 396 DO CPC/1973.

1. A jurisprudência desta Corte admite a relativização da regra do artigo 396 do Código de Processo Civil de 1973, predominando o entendimento de que inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam aqueles indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. ”

(STJ - AgRg no REsp 1571907/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Destarte, passo à análise do mérito do recurso.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC/15), de que realmente houve a contratação do alegado refinanciamento sob no 142258605, bem como contrato de empréstimo no 133595751.

Isto porque, não obstante alegue que
“[...] os números de contratos 142258605 e 133595751 foram INFORMADOS PELA PRÓPRIA APELANTE, nos autos do processo administrativo (PROCON) sob o n. 51.003.001.18-0007248 [...].”,
não se dignou em acostar aos autos a cópia na integra deste.

E mais, de se destacar que os
prints
colacionados na petição inicial de IDs no 152620483 – Pág 1/14, por si só não são hábeis à comprovação das supostas contratações (refinanciamento no 142258605 e contrato de empréstimo no 133595751), porquanto, além de não indicarem a sua origem, ou seja, se realmente foram extraídos do Processo Administrativo no
51.003.001.18-0007248, também não constam o nome de nenhuma das partes em discussão.

Ademais, restou evidenciado pela juntada dos contratos nos
142258605 e 133595751, pelo requerido/apelado (IDs nos 152620494 a 152620496), que estes não foram firmados com o autor/apelante, mas sim com pessoa diversa da relação em discussão, qual seja: Sr. ANTONIO GOMES DOS SANTOS.

Destarte, não tendo o autor/apelante comprovado que realmente houve a contratação entre as partes quanto ao refinanciamento sob no 142258605, bem como o contrato de empréstimo no 133595751 e tampouco trazido para os autos algum fato ou argumento relevante que justifique a alteração do entendimento do Juízo
a quo
, quanto à sentença de improcedência dos seus pedidos, sua manutenção é medida que se impõe.

Por fim, imperioso consignar que ao caso, descabe maiores considerações quanto ao
Contrato de Empréstimo Consignado no 00131670623
, colacionado aos autos pelo requerido/apelado na fase recursal, uma vez que, além da legitimidade/legalidade deste não ter sido objeto do pedido inicial, não negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente (R$1.201,37), ou seja, fato que por si só, caracteriza sua legitimidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 20% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023